Tribunal: TJPA
Processo: 0011286-61.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011286-61.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: EDUARDO DE SOUZA FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AFASTAMENTO DE MULTA PESSOAL COMINADA AO GESTOR EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS DEMAIS TERMOS. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação, e,
em sede de remessa necessária,
afastar a multa pessoal cominada aos gestores e confirmar a sentença em todos os demais termos
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

26ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/07 a 01/08/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária e apelação cível em face de sentença que, confirmando a liminar concedida, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a imediata transferência e internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva, a realização de biópsia e demais tratamentos de saúde que se fizerem necessários ao paciente Eduardo de Souza Filho, que apresentava tumoração em ATM, com aumento progressivo de dor intensa e sem melhora com administração de analgésicos.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência da internação e dos procedimentos para o adequado diagnóstico e tratamento do apelado.

Irresignado, o Município de Belém apela sob alegação de incompetência para figurar no polo passivo, reserva do possível, e exorbitância do valor das
astreintes
.

Em sede de contrarrazões, o impetrante refuta as alegações recursais e pugna pelo desprovimento da apelação.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Município de Belém imediata transferência e internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva, a realização de biópsia e demais tratamentos de saúde que se fizerem necessários a paciente em estado grave.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do tema 793, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021).

Restaram fartamente
comprovadas
a necessidade e o dever do ente público de assegurar a realização da internação em leito de UTI e demais procedimentos prescritos, visto que demonstrada pelas provas trazidas aos autos sua imprescindibilidade para o adequado diagnóstico e tratamento do apelado.

No que se refere ao valor das
astreintes
, deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do devedor.

Com base em tal premissa, reputo que o valor de R$ 2.000 (dois mil reais) por dia, fixados a título de multa se mostra adequado ao caráter preventivo, punitivo e pedagógico das
astreintes
, razão pela qual não merece revisão.

Já em relação à
multa diária direcionada ao Secretário Municipal de Saúde
, consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o gestor não está sujeito à sanção pessoal, via multa cominatória, se não integrou a lide e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa, como é o caso dos autos:

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA. FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA O GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública interposta pelo Ibama em desfavor do Município de São João do Tigre-PB, objetivando que a municipalidade implantasse aterro sanitário e desativasse lixão em desconformidade com as normas ambientais.

2. A sentença do primeiro grau fixou multa diária pessoal ao então Prefeito Municipal de São João do Tigre/PB, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a contar do final do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias seguintes à intimação da sentença.

3. O Tribunal de origem reformou a sentença nesse ponto por entender que "em conformidade com o entendimento consolidado do STJ a fixação de astreintes pessoal ao gestor público, sem que ele tenha participado da lide, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa." (fl. 475, e-STJ).

4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ,
em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo.

5. Observa-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei 7.347/1985;
porém determinar a cominação de astreinte aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.315.719/SE, rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013).
Em outras palavras, no legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial, mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória.

6. Recurso Especial não provido.

(REsp 1728528/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 08/09/2020)

***

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 16/05/2013)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e, em sede de remessa necessária,
afasto a multa pessoal cominada aos gestores e confirmar a sentença em todos os demais termos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 04/08/2022